Tribunal: TJDFT
Processo: 0706563-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706563-96.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. RECORRIDO: GUILHERME DOS SANTOS OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O interesse de agir pressupõe a necessidade de buscar o Poder Judiciário para obter o bem jurídico pretendido, a utilidade da prestação jurisdicional e a adequação da via pela qual a pretensão é exercida. Revela-se desnecessário o prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação, cujo objeto é a cobrança de indenização do seguro obrigatório. Jurisprudência. Sentença cassada. 2. Extinto prematuramente o processo, apesar de presentes os requisitos necessários para a propositura da ação e a citação do réu, cassa-se a sentença e se devolve os autos à primeira instância para o seu regular prosseguimento do feito. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, alega que a decisão colegiada afrontou o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, sustentando a necessidade de prévio requerimento administrativo para o ingresso da ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à alegada transgressão ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, embora tenha a recorrente se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pelo STF, de que “no incidente de uniformização de jurisprudência autuado sob o no. 0803120-96.2015.8.12.0029/50000, este Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de ser dispensável o prévio requerimento administrativo como condição para a propositura da ação de cobrança do seguro DPVAT. - Recurso conhecido e provido. No recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 5o, inc. XXXV, da Constituição” (ARE 1.266.695/MS, Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 19/3/2021). Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (Pet 9182 AgR, Relator DIAS TOFFOLI, DJe 7/12/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016